Tribunal: TJMT
Processo: 1002175-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002175-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO ARAGUAIA-SICOOB ARAGUAIA - CNPJ: 05.244.177/0001-57 (AGRAVANTE), ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA SOARES - CPF: 071.715.868-39 (AGRAVADO), B. A. S. - CPF: 048.071.171-22 (AGRAVADO), LEONARDO VALOES SOARES FILHO - CPF: 034.715.961-35 (AGRAVADO), ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA SOARES - CPF: 071.715.868-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA PARTE LÍQUIDA E INCONTROVERSA – POSSIBILIDADE – DECISÃO
A QUO
MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou o cumprimento de sentença quanto à parte líquida e incontrovertida do crédito, afastando a alegação de necessidade de aguardar a definição da parte controvertida para cumprimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a execução da parte líquida e a incontroversa da obrigação pode ser independentemente da definição da parte controversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento da sentença pode ocorrer de forma parcial quando há parte líquida e incontroversa do crédito, conforme autorizam os princípios da efetividade e celeridade processual.

A execução da parte incontroversa não acarreta prejuízos à parte devedora, pois se limita aos montantes já reconhecidos como devidos, sem interferir na discussão da parte controvertida.

A transparência consolidada admite a possibilidade de fracionamento da execução para evitar a postergação do direito do credor e garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A execução da parte líquida e incontroversa do crédito pode ser obrigatória independentemente da definição da parte controvertida.

A possibilidade de fracionamento do cumprimento de sentença decorre dos princípios da efetividade e celeridade processual, desde que não haja prejuízo à parte executada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por SICOOB ARAGUAIA, em face da decisão exarada pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Garças (Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira) que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1012585-38.2024.8.11.0004,
deferiu
o cumprimento provisório de sentença, em favor dos exequentes\agravados.

Irresignada, a agravante afirma, em síntese, que “
é patente o prejuízo que será causado à agravante para dispor de soma tão alta enquanto pende discussão sobre matérias que terão influência direta no valor da obrigação pecuniária”
.

Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela revogação da decisão agravada.

Contrarrazões no id. 265363253.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal consiste em aferir acerca da necessidade de prévia liquidação do julgado.

A recorrente, irresignada com o resultado de causa decidida no mérito, em sede de apelação, alega neste Agravo de Instrumento que interpôs Embargos de Declaração contra a decisão exequenda e, por esse só motivo, requer seja reformada a decisão proferida em primeira instância que aplicou a lei ao deferir o cumprimento provisório do acórdão, não sujeito a recurso, com efeito suspensivo.

A Cooperativa não impugna nenhum dos fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a expressar sua irresignação com o acórdão referendado à unanimidade por esta e. Câmara, reiterando argumentos já rejeitados por este Tribunal.

Não obstante, evidencia-se que o título executivo judicial possui uma parte líquida e outra ilíquida.

A parte líquida refere-se à parte dispositiva do acórdão (id. 265122271) que autorizou a execução da parte líquida do julgado, nos termos do § 1o art. 509 do CPC, qual seja, o valor apurado pela perícia, no valor de R$9.562.283,54 (nove milhões, quinhentos e sessenta dois mil, e duzentos e oitenta três reais e cinquenta e quatro centavos).

Por sua vez, a parte ilíquida, refere-se à determinar que a restituição da integralidade dos valores investidos pela parte exequente\agravada, e aferidos no laudo pericial, sejam remunerados pelos juros contratuais, até os respectivos vencimentos, e não pelo INPC, conforme constou do aresto.

Desta forma, dispõe o art. 509, § 1o do CPC que "
quando a sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquele e em autos apartados, a liquidação desta
.".

Desta forma, é plenamente legal a propositura de cumprimento de sentença da parte líquida da sentença.

Nesse cenário, cabia à Agravante indicar e comprovar, de modo específico, eventual prejuízo que a determinação judicial lhe causou, ônus do qual ela não se desincumbiu.

Outrossim, embora a Agravante afirme que está na iminência de sofrer injusta constrição patrimonial, o hipotético acolhimento da sua pretensão em nada alteraria a sua responsabilidade patrimonial, reconhecida em acórdão.

Por fim, cumpre consignar que os Agravados não podem ficar aguardando que a recorrente proceda à liquidação da parte ilíquida da sentença para que ele possa promover a execução da parte líquida, sob pena de inviabilizar a eficácia executiva do comando judicial quanto à parte líquida.

Por essas razões, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025